Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA JUDICIAL DO INTERDITANDO. ART. 751 DO CPC. ATO ESSENCIAL DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo interditando contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e decretou sua interdição parcial, restringindo-a aos atos patrimoniais e negociais da vida civil, nomeando sua esposa como curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a ausência de entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, acarreta nulidade do processo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interdição constitui medida de caráter excepcional e protetivo, que somente deve ser decretada mediante prova inequívoca da incapacidade civil e com observância estrita do procedimento legal previsto nos artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil.
4. A entrevista judicial do interditando, prevista no artigo 751 do CPC, constitui ato processual obrigatório e essencial, destinado a propiciar o contato direto do juiz com a parte e a formação de convicção pessoal acerca de seu discernimento, autonomia e condições cognitivas, sendo insuscetível de substituição por prova pericial.
5. A dispensa da entrevista somente é admitida em situações absolutamente excepcionais, nas quais o interditando se encontre impossibilitado de ser ouvido, hipótese não verificada nos autos.
6. A ausência de realização da entrevista judicial configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a cassação da sentença para que o ato seja devidamente realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, constitui ato processual essencial e insubstituível no processo de interdição.
2. A ausência da entrevista judicial, sem justificativa fundada em impossibilidade absoluta do interditando, acarreta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
3. O art. 755, §1o, do CPC não autoriza a dispensa da entrevista judicial, devendo o magistrado realizá-la pessoalmente, salvo motivo excepcional comprovado.